Tribunal: STF
Processo: HC 81228
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL, ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - MEDIDA DESPENALIZADORA CONFERIDA PELA LEI Nº 9.099/95, QUE INSTITUIU OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - FASE SUPRIMIDA - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO.